Tribunal: TJSP
Processo: 0243283-80.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REANÁLISE – Art. 1.040, inciso II, do C.P.C. Embargos de declaração acolhidos para fixar os juros de mora em 1% a partir da citação válida, afastando a incidência da Lei 11.960/09 e fixando honorários advocatícios de sucumbência – Reforma parcial do julgado quanto aos juros de mora, e atualização monetária, para aplicar o disposto no item 3.11. do Tema 905/STJ, bem como admitir a aplicação da

Ementa:
REANÁLISE – Art. 1.040, inciso II, do C.P.C. Embargos de declaração acolhidos para fixar os juros de mora em 1% a partir da citação válida, afastando a incidência da Lei 11.960/09 e fixando honorários advocatícios de sucumbência – Reforma parcial do julgado quanto aos juros de mora, e atualização monetária, para aplicar o disposto no item 3.11. do Tema 905/STJ, bem como admitir a aplicação da Lei 119.960/09 a partir da data da sua vigência – Determinações que também estão em consonância com o que dispõe o Tema 810/STF - Juízo de retratação realizado para reformar em parte, o disposto nos embargos de declaração, acolhendo-o em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0243283-80.2009.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARILSON LIVRAMENTO VIEIRA SILVA, ALBERTO
FERREIRA DA COSTA, AMAURI DA SILVA, ANTONIO FLAVIO BARBOSA,
EDI CARLOS DE ALMEIDA, ESTER GALLI, EVANDRO PARDO SOARES,
FERNANDO APARECIDO DE MORAES, GENILDO JOAQUIM FERREIRA DE
LIMA, GONÇALVES NOGUEIRA DA SILVA, IRENE CALDAS ROCHA,
ISMAEL RIBEIRO DE MENDONÇA, JOAO MESSIAS RODRIGUES, MARCOS
ROBERTO FARIAS, MARIA CONCEIÇAO APARECIDA TASCA LIRA,
MARIA IRENE MALDONADO, MARILDE DE JESUS ALVES DE LIMA,
NELSON ROSA, OSVALDO FERREIRA DE SOUZA LEITE, PAULO
ROBERTO VIEIRA DA SILVA CAMPOS, RENATA VENTURA BATISTA,
ROSELI DE ASSIS DA SILVA, SERGIO PEREIRA SOARES, WAGNER
CANDIDO DA SILVA, WAYMANN NOBREGA XIMENES, JORGE
CARVALHO DA SILVA, LUIS CHIARELLI FILHO, MARCELO JOSE DE
CERQUEIRA, MARCILIA GALVAO DOS SANTOS e MARCOS NICADIO
RIBEIRO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram parcialmente o
julgado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0243283-80.2009.8.26.0000/50003 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0243283-80.2009.8.26.0000/50003
Embargtes: Marilson Livramento Vieira Silva, Alberto Ferreira da Costa,
Amauri da Silva, Antonio Flavio Barbosa, Edi Carlos de Almeida, Ester Galli,
Evandro Pardo Soares, Fernando Aparecido de Moraes, Genildo Joaquim
Ferreira de Lima, Gonçalves Nogueira da Silva, Irene Caldas Rocha, Ismael
Ribeiro de Mendonça, Joao Messias Rodrigues, Marcos Roberto Farias, Maria
Conceiçao Aparecida Tasca Lira, Maria Irene Maldonado, Marilde de Jesus
Alves de Lima, Nelson Rosa, Osvaldo Ferreira de Souza Leite, Paulo Roberto
Vieira da Silva Campos, Renata Ventura Batista, Roseli de Assis da Silva,
Sergio Pereira Soares, Wagner Candido da Silva, Waymann Nobrega Ximenes,
Jorge Carvalho da Silva, Luis Chiarelli Filho, Marcelo Jose de Cerqueira,
Marcilia Galvao dos Santos e Marcos Nicadio Ribeiro
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.354
REANÁLISE – Art. 1.040, inciso II, do C.P.C. Embargos
de declaração acolhidos para fixar os juros de mora em 1%
a partir da citação válida, afastando a incidência da Lei
11.960/09
e
fixando
honorários
advocatícios
de
sucumbência – Reforma parcial do julgado quanto aos
juros de mora, e atualização monetária, para aplicar o
disposto no item 3.11. do Tema 905/STJ, bem como
admitir a aplicação da Lei 119.960/09 a partir da data da
sua vigência – Determinações que também estão em
consonância com o que dispõe o Tema 810/STF - Juízo de
retratação realizado para reformar em parte, o disposto nos
embargos de declaração, acolhendo-o em parte.
Trata-se de embargos de declaração
(fls.223/224), opostos pelos autores, alegando que o
V. Acórdão de fls. 215/220, incorreu em omissões,
por não ter fixado a verba advocatícia de
sucumbência, bem como, por não ter fixados os juros
moratórios. Os presentes embargos foram acolhidos,
sanando-se
as
omissões
apontadas,
fixando
os
honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0243283-80.2009.8.26.0000/50003 -Voto no
3
o valor total da condenação e os juros moratórios em
1% ao mês, a partir da citação válida, por se tratar
de dívida de caráter alimentar.
Interpostos
recursos
extraordinário(fls.
235/249),
e
especial,
a
fls.252/279, contraarrazoados a fls. 324/335 e
337/342.
Foi
determinada
a
suspensão
dos
recursos interpostos até o julgamento definitivo
relativamente á questão dos juros moratórios fixados
pela Lei 11.960/09 (fls. 344), decisão mantida a
fls. 369.
Diante
da
decisão
proferida
no
julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do Resp no 1.492.221/PR, relativo ao Tema
905/STJ DJe 30/10/2019, negou seguimento ao apelo
extremo,
por
estar
em
conformidade
com
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema
810, os presentes autos foram encaminhados a esta
Turma Julgadora para reanalise, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Haverá
reforma
parcial
do
presente
julgado, no que tange à incidência de juros
moratórios e atualização monetária.
Desta forma, em relação à atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0243283-80.2009.8.26.0000/50003 -Voto no
4
monetária e aos juros moratórios, aplica-se o
disposto no item 3.1.1. do Tema 905/STJ, que assim
dispõe:
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação .
3.1.1.
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
REFERENTES
A
SERVIDORES
E
EMPREGADOS PÚBLICOS.
As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos
sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho de 2001: juros de 1%
ao mês (capitalização simples) e
correção monetária prevista no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque na incidência
do IPCA-E, a partir de janeiro/2001; agosto de
2001
a
junho de 2009: juros de mora: 0,5%
ao mês, e correção monetária pelo
IPCA-E; a partir de julho de 2009:
juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança e correção
monetária pelo IPCA-E.
Desta forma, reforma-se em parte o
julgado proferido em sede de embargos de declaração,
que fixou os juros moratórios em 1% ao mês desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0243283-80.2009.8.26.0000/50003 -Voto no
5
citação, bem como, admitindo-se a aplicação da Lei
11.960/09, a partir da data da sua vigência, quanto
aos juros de mora.
Isto posto, reforma-se em parte, o
julgado proferido nos embargos de declaração, para
adequá-lo, ao recurso repetitivo de repercussão
geral, relativo ao Resp 1492.221/PR
Tema 905 do
S.T.J, que por sua vez está em consonância com o que
decidido no Tema 810/STF.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator